Tribunal: TJDFT
Processo: 0719645-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719645-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO HENRIQUE PINTO IMPETRANTE: RICARDO PIERI NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Henrique Pinto, atleta profissional de futebol, investigado no âmbito do Inquérito Policial no 0741636-90.2024.8.07.0001, por suposta prática de manipulação de resultado esportivo, conforme o art. 200 da Lei no 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte), bem como por estelionato (art. 171 do Código Penal). O pedido é dirigido contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Criminal de Brasília, que autorizou medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do paciente, deferida com base em representação da Polícia Federal e parecer do GAECO/MPDFT, diante de indícios derivados de relatório internacional emitido pela IBIA (associação sediada na Bélgica), repassado à CONMEBOL, à FIFA e à CBF, relacionado a apostas supostamente suspeitas sobre evento específico da partida Flamengo x Santos em 1o/11/2023. O impetrante, em síntese, sustenta a manifesta incompetência da Justiça Estadual para processar a persecução penal, argumentando que os fatos possuem caráter transnacional e interestadual, com envolvimento de entidades internacionais (IBIA, CONMEBOL, FIFA) e plataformas de apostas situadas em paraísos fiscais como Malta, Curaçao e Chipre. Alega que o objeto da investigação trata de matéria cuja regulamentação e fiscalização competem à União, conforme as Leis no 13.756/2018 e no 14.790/2023 (Lei das Apostas), e que a Polícia Federal atua com base em autorização do Ministério da Justiça, respaldada pela Lei no 10.446/2002 e por tratados internacionais como a Convenção de Mérida (Decreto no 5.687/2006). Aponta que a competência para o julgamento é da Justiça Federal, à luz do art. 109, IV, da Constituição Federal. Dentre os argumentos, destaca-se ainda o constrangimento ilegal decorrente da atuação da autoridade judiciária estadual, que autorizou medida invasiva (busca e apreensão do celular do paciente), expondo-o indevidamente na mídia, inclusive com violação de imagem de seu filho menor, além de não observar o devido respeito à competência jurisdicional, configurando vício de origem nos atos praticados. Ressalta-se que a própria Polícia Federal reconhece expressamente a necessidade de repressão nacional coordenada para delitos desta natureza, conforme parecer técnico juntado aos autos. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade dos atos decisórios proferidos pela Justiça Estadual no curso do inquérito mencionado, com o consequente desentranhamento das provas obtidas e a remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal, como juízo competente para processar a causa, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre crimes com repercussão internacional e base legal em tratados ratificados pela República Federativa do Brasil. Inicial acompanhada de documentos É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso busca-se a alteração de competência do TJDFT para a Justiça Federal do Distrito Federal. O presente habeas corpus não merece ser admitido, e dou os motivos para tanto. Conforme se observa busca o impetrante utilizar a via estreita do habeas corpus, como sucedâneo recursal de recurso próprio, que no presente caso seria o conflito de jurisdição. Ocorre que a jurisprudência é robusta quanto à impossibilidade de o habeas corpus fazer as vezes de qualquer outro recurso. Nesse sentido, note-se os precedentes: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o habeas corpus, embora de indiscutível importância como instrumento de tutela das liberdades individuais, não se presta à impugnação de decisões judiciais quando existente meio recursal próprio previsto no ordenamento, sob pena de violação à sistemática processual e à própria lógica de distribuição das competências jurisdicionais. No presente caso, verifica-se, com nitidez, que o writ está sendo utilizado para discutir matéria de competência jurisdicional entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, pleiteando a nulidade de atos instrutórios por suposta usurpação de atribuição constitucional. Trata-se, portanto, de insurgência que deveria ser veiculada por meio de conflito de jurisdição, instrumento processual próprio previsto no art. 114 do Código de Processo Penal. Consoante dispõe a norma processual penal: "Art. 114. Haverá conflito de jurisdição: I – quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso; [...]" O art. 115 do mesmo diploma legal explicita, ademais, que o conflito pode ser suscitado por qualquer das partes, inexistindo exigência de propositura de ação penal como condição de procedibilidade, de modo que não se pode admitir o uso do habeas corpus como atalho para dirimir controvérsias de competência entre jurisdições distintas. Nessa linha, conforme ensina Guilherme de Souza Nucci “através de um pedido à parte, que será devidamente autuado, o interessado suscita o conflito, seja ele negativo ou positivo. Formula o pleito ao Presidente do Tribunal de Justiça. Ambas as formas devem ser deduzidas fora dos autos principais, instruída com documentos e com os fundamentos, sustentando o ponto de vista do juízo que entende o suscitante ser competente para julgar o caso. Embora no caso do conflito negativa de competência haja a necessária paralisação do feito, pois os juízos nele não querem atuar, deve o pedido ser apresentado para autuação em apartado.” (Código de Processo Penal Comentado, 2023, p.324) Importa registrar, ademais, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que: “(...) 3. É defeso a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de ofício. (...)” (AgRg no HC n. 829.060/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).” (HC 707.217/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 19/10/2022). Além disso, nos moldes regimentais deste Tribunal de Justiça, a apreciação de conflitos de jurisdição insere-se na competência da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais, de modo que eventual análise de mérito nesta sede implicaria afronta à repartição interna de competências, em desrespeito às normas regimentais do TJDFT. Mais grave ainda, cumpre observar que, tratando-se de alegado conflito negativo de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal do Distrito Federal, a jurisdição para solucionar tal controvérsia é de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelece o art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, que atribui àquela Corte a função de decidir conflitos de competência entre quaisquer tribunais, exceto o STF: "Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, originariamente: [...] d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, 'o', bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;" Assim, a pretensão deduzida na presente impetração exorbita a competência jurisdicional da Turma Criminal, impondo-se seu não conhecimento, diante da manifesta inadequação da via processual eleita e da incompetência deste órgão fracionário para apreciar a controvérsia proposta. Assevero, ainda, que não verifico qualquer prejuízo para que a investigação continue sobre a administração da polícia local, pois se reconhecida a incompetência do TJDFT, todos esses atos praticados são aproveitados. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2025 14:49:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator